Tribunal: TJES
Processo: 0001382-27.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001382-27.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PETERSON BESSA RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. MONITORAMENTO POR SEGURANÇA PRIVADO. SÚMULA Nº 567 DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INSIGNIFICÂNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE MATERIAL AFASTADA. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que reconheceu a figura do crime impossível e absolveu o réu da imputação de furto (art. 155, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão central consiste em definir se o monitoramento por segurança privado caracteriza crime impossível ou conduta de mínima ofensividade, a ponto de afastar a tipicidade da conduta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O fato de haver segurança e monitoramento no estabelecimento comercial não configura crime impossível, pois não impede de forma absoluta a consumação do delito, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 567 do STJ.

2.
A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, e declarações da testemunha presencial, segurança do supermercado.

3.
A reincidência do réu, evidenciada por condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, afasta a tese de mínima ofensividade da conduta e impede o reconhecimento da atipicidade material do fato em razão da insignificância da conduta.

4.
Diante da comprovação da materialidade e autoria, bem como da impossibilidade de reconhecimento do crime impossível ou da insignificância, impõe-se a condenação do réu pelo crime de furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso ministerial provido para condenar o réu pelo crime de furto (art. 155, caput, do CP), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Tese de julgamento:

1.
O monitoramento por segurança privado ou câmeras de vigilância não torna absolutamente impossível a consumação do furto, não se configurando crime impossível.

2.
A reincidência reiterada do réu na prática de crimes patrimoniais afasta a tese de insignificância e atipicidade material da conduta.

3.
Restando comprovada a materialidade e a autoria do crime de furto, impõe-se a condenação, com fixação de pena proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 17, 33, § 2º, "b", 44, II e III, e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, Súmula nº 567: “Sistema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

- STJ. AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Julg.: 18/5/2021, DJe: 28/5/2021.

- STJ.
H
abeas

corpus
nº 716.883 SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Julg.: 22/2/2022, QUINTA TURMA, DJe: 2/3/2022.

- STJ, AgRg no HC 790623 RJ, Relator: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe 28/4/2023.

- TJES, ApCrim 0009203-18.2019.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, julgado em 9/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001382-27.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PETERSON BESSA RODRIGUES

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES (fl. 140/141), que reconheceu a figura do crime impossível e
absolveu

PETERSON BESSA RODRIGUES

da imputação de cometimento de
furto

(
art.
155, caput,
do
CP
),

O Ministério Público Estadual argumenta que o agente é contumaz na prática de furtos, e o fato de ter sido observado pelos seguranças do supermercado não afasta a potencialidade lesiva da conduta, razões pelas quais requer a
condenação do

réu nas penas do art. 155,
caput
, do CP
(
fls. 143/147
).

Quanto aos fatos,

narra a denúncia que, na ma
nhã de
26/2/2022, no interior do Supermercado Carone, localizado na Av. Expedito Garcia, nº 1.500, bairro Campo Grande,
município de
Cariacica
/ES,
o ora recorrido
furtou 01 (uma) peça de carne
.

Apurou-se que o réu
entrou no supermercado, ocultou a mercadoria em sua cintura e passou pelo caixa sem efetuar o pagamento.

Quando saía do estabelecimento, o recorrido foi abordado por um dos fiscais, que afirmou ter observado sua conduta a distância.

E
ncerrada a instrução processual,
o
Magistrad
o
proferiu sentença absolutória,
reconhecendo a hipótese de crime impossível,

considerando que
“o acusado, a todo o momento que esteve no interior do estabelecimento comercial, foi vigiado pelo segurança”
, hipótese que entendeu excluir a possibilidade de consumação do delito.

Contudo,
diferentemente do que consta na sentença,
não restou configurado crime impossível,
pois o fato de
o estabelecimento comercial monitorar as mercadorias e clientes
não garante que qualquer ilícito seja, de fato, descoberto,
ou t
enha sua consumação materialmente obstada.

Aliás, o

S
TJ

possui orientação s
umulada
nes
s
e
sentido:
“S
istema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
(
Súmula
nº
567,
do STJ
).

Assim,
a existência de fiscalização

(
no caso, o
acompanhamento
visual
realizado p
elo

segurança do estabelecimento
)
,
não permite a exclusão do crime,
por não tornar o meio absolutamente inidôneo para a consumação, exigência legal prevista no art. 17 do C
P
1
, para caracterização do chamado crime impossível.

Em idêntico
sentido, cito precedentes do C. STJ, e deste Eg. TJES:
(1.)
STJ
. AgRg no HC 790623 RJ 2022/0392991-7,
Relator: Ministra LAURITA VAZ,
T6,
Julgamento: 24/4/2023
, D
Je
: 28/04/2023;
(2.)
TJES.
ApCrim
0009203-18.2019.8.08.0035,
Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 2ª Câmara Criminal,
Julgado e lido: 9/4/2024.

Saliento qu
e
a

materialidade
e a
autoria
do crime de furto restou estampada no boletim unificado nº
47146677
(fls.
09/11
), autos de apreensão e restituição (fls.
22/25
), e d
eclarações da testemunha
Edson Wander Valverde Borges,
fiscal do supermercado
(fls. 1
6/17
e
link
Id. 11137232)
,
no sentido de que
, embora tenha ocorrido o monitoramento da ação delituosa, o agente conseguiu sair do estabelecimento comercial com o produto da subtração.

A
noto que,
n
o caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta,
como
suscitou
a defesa
em contrarrazões.

Isso porque o
furto em questão
não
representa fato isolado na vida do apelante,
e
o S
TJ
, apreciando o
habeas

corpus
nº 716.883/SP, julgado em 22/2/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que não há que se falar em atipicidade material da conduta se os autos indicarem a habitualidade delitiva, pois a reincidência demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

A propósito, consta dos autos
documentação indicativa de que o réu
possui
ao menos
outras
02 (duas) condenações
pela prática de crimes contra o patrimônio
(
Id
s
. 12350224
e 12350606
: AP
nº 0004452-79.2015.8.08.0050,
condenação nas penas do
s crimes de
coação no curso do processo
2
e roubo qualificado,
praticados em
22/6/2015, cuja sentença transitou em julgado em
18/9/2017; e AP nº 0004631-49.2023.8.08.0012, pela prática de furto em 4/8/2023, cuja sentença está em grau recursal).

Nessa medida, não há que se falar em
absolvição
, como procedeu
o
Magistrad
o
,
impondo-se a reforma da sentença, e condenação do réu nas
penas
do art.
155,
caput
, do Código Penal
3
.

Passo, então, à dosimetria da pena.

- 1ª fase:

Ausentes circunstâncias judiciais negativas,
fixo a pena-base
no mínimo legal, de
01 (um) ano
de reclusão,
e
10
(
dez
) dias-multa.

- 2ª fase:

Ausentes atenuantes. Presente a
agravante da
reincidência
(
Id. 12350224, AP
nº 0004452-79.2015.8.08.0050
),
majoro a pena à razão de
1/6 (um sexto
4
)
e, ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

T
ratando-se de réu
reincidente
,

estabeleço o regime
semi
aberto
para o cumprimento
da pena
, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘
b
’, do CP.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face d
a reincidência
(art. 44, inc
s
.
I
I
e III
, do CP
5
).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria
de Justiça
(Id.
11
619589
)
,

CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO
AO RECURSO
MINISTERIAL,
para condenar

PETERSON BESSA RODRIGUES

nas penas do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP),
ao cumprimento de
01 (um) ano
e 02
(
dois
) meses de reclusão,

no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
12
(
doze
) dias-multa.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

2
Coação no curso do processo

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual.

3

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

4
STJ. AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8,
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Julg.: 18/5/2021,
SEXTA TURMA, DJe 28/5/2021.

5
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(...)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso ministerial.